Tribunal: TJES
Processo: 5018912-79.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018912-79.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIOMAR ULICH
RECORRIDO: JHONATHAN DE MIRANDA LUCAS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A PARTE AUTORA ALEGA SER CREDORA DO EXECUTADO NA QUANTIA DE R$3.040,00 (TRÊS MIL E QUARENTA REAIS) DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO VERBAL DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA. AFIRMA TER REALIZADO O PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE R$2.580,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS) MAIS R$460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) EM ESPÉCIE, AO EXECUTADO. ADUZ TER FIRMADO UM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM O EXECUTADO, MAS NÃO HOUVE PAGAMENTO DO DÉBITO. A SENTENÇA DE PISO INDEFERIU O PEDIDO DO EXEQUENTE DE NOVA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”, E ANTE A INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA LIDE, PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, JULGOU EXTINTA A FASE EXECUTIVA NA FORMA DO § 4º DO ART. 53 DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NAS BUSCAS POR BENS PENHORÁVEIS. FORAM DEFERIDAS PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. DESTA FORMA, OBSERVA-SE QUE TODAS AS TENTATIVAS SE RESTARAM INFRUTÍFERAS, RAZÃO PELA QUAL A EXTINÇÃO PELO JUÍZO DE PISO FOI BEM DECRETADA. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS, NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL, PORQUE NÃO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO, NÃO IMPEDINDO O DESARQUIVAMENTO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PARA A CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSIM, SE ENCONTRADOS BENS, MEDIANTE COMPROVAÇÃO, E SE NÃO OPERADA A PRESCRIÇÃO, NADA OBSTA QUE O EXEQUENTE, PELO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E SIMPLICIDADE, SOLICITE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS E A CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)